Tribunal: TJPA
Processo: 0816069-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816069-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA HELENA MARQUES LIMA FREITAS, EDIVANDER DE SOUZA FREITAS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PAUXIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0816069-39.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: EDIVANDER DE SOUZA FREITAS, ANA HELENA MARQUES LIMA FREITAS

EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PAUXIS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXCLUSIVA VIA PORTAL DO PJE. VALIDADE. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA HELENA MARQUES LIMA FREITAS e EDIVANDER DE SOUZA FREITAS contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno. Os embargantes sustentam a existência de: a) omissão quanto à aplicação do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, defendendo a obrigatoriedade de publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) com o nome do advogado; b) contradição fática ao afirmar a inexistência de prejuízo, sob o argumento de que a falha os levou ao trânsito em julgado precoce, com iminência de despejo e cobrança; e c) erro material, pois o ato ordinatório combatido derivaria de uma certidão de trânsito em julgado viciada. Requerem a nulidade da intimação e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material ao considerar válida a intimação eletrônica realizada exclusivamente via portal do sistema PJe (sem publicação no DJe) e ao afastar a decretação de nulidade processual pela falta de comprovação de efetivo prejuízo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão fundamentou expressamente, com base no princípio da especialidade, que a regra do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 prepondera sobre a regra geral do Código de Processo Civil. Sendo a intimação via portal a forma especial e principal de comunicação no processo eletrônico, esta é válida e autônoma, dispensando a publicação no DJe, em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ (EAREsp nº 1.505.088/RJ).

4. A tese dos embargantes confunde revés de mérito (despejo e condenação pecuniária decorrentes do litígio) com gravame processual. Pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, a nulidade exige a comprovação de prejuízo processual direto oriundo do vício formal, o que não ocorreu. A intimação via portal cumpriu sua finalidade, e o decurso do prazo e o trânsito em julgado decorreram da inércia dos próprios recorrentes.

5. A validade da certidão de trânsito em julgado e do ato ordinatório que deu impulso à execução são meros consectários lógicos e jurídicos do reconhecimento da higidez da intimação via portal eletrônico.

6. Os Embargos de Declaração possuem contornos rigorosamente delineados (art. 1.022 do CPC), não se prestando à revisão do mérito ou reavaliação de teses já superadas, evidenciando-se mero inconformismo da parte. Contudo, admite-se o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

9. Tese: Não há omissão, contradição ou erro material em acórdão que, amparado no art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e na jurisprudência do STJ, valida a intimação realizada exclusivamente via portal eletrônico, dispensando a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), não se confundindo este com a sucumbência de mérito oriunda da inércia da parte em recorrer no prazo legal.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC arts. 272, §§ 2º e 5º; 1.022; 1.023 e 1.025; CRFB/88 art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Resolução CNJ n.º 569/2024.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

STJ - AgInt no REsp n. 1.823.654/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0816069-39.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: EDIVANDER DE SOUZA FREITAS, ANA HELENA MARQUES LIMA FREITAS

EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PAUXIS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDIVANDER DE SOUZA FREITAS
e
ANA HELENA MARQUES LIMA FREITAS,
em face do Acórdão de Id. 32251631, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, para impugnar decisão monocrática (Id. 29303529) que manteve a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0045074-66.2012.8.14.0301
, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PAUXIS.

Em suas razões recursais de Id. 32806280, os embargantes sustentam, inicialmente, a omissão quanto à violação do artigo 272, §§ 2º e 5º, do CPC, argumentando que a intimação da decisão monocrática ocorreu apenas via sistema, sem a indispensável publicação no Diário de Justiça Eletrônico constando o nome do advogado constituído, o que seria obrigatório e não poderia ser suprido pela intimação via portal.

Aduzem, ainda, haver contradição fática no julgado ao afirmar a inexistência de prejuízo, defendendo que o prejuízo é evidente e presumido, uma vez que a falha na intimação acarretou o trânsito em julgado precoce, impedindo o exercício do direito de defesa e resultando na iminência de despejo forçado e cobrança de valores superiores a R$ 52.000,00.

Arguiram que a decisão monocrática se baseia em ato judicial hígido, quando, conforme sustentam, eles impugnaram ato ordinatório
(Id. 145225124 dos autos de origem)
, praticado com base em uma Certidão de Trânsito em Julgado manifestamente viciada, decorrente da falta de publicação da decisão anterior no DJe.

Por fim, prequestionam a matéria, citando os arts. 272 do CPC e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Sem Contrarrazões (Id. 33936105).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à revisão do mérito da decisão ou à reavaliação das provas e argumentos já exaustivamente apreciados.

Conforme relatado, os embargantes opõem os presentes aclaratórios apontando suposta omissão quanto à aplicação do art. 272 do CPC e contradição no tocante à análise do prejuízo processual, buscando, em última análise, a reforma do julgado para que seja reconhecida a nulidade da intimação realizada via portal eletrônico.

Em análise primeira, no que concerne a alegada omissão do art. 272 do CPC, não se verifica o vício apontado. O aresto solucionou a controvérsia mediante a aplicação do princípio da especialidade, assentando que o regramento específico da Lei nº 11.419/2006 prepondera sobre as disposições gerais do Código de Rito, tornando prescindível a publicação no Diário de Justiça quando efetivada a intimação pelo portal.

Tal entendimento restou cristalizado no voto condutor:

“O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado da Segunda Seção (EAREsp nº 1.505.088/RJ), firmou entendimento pacífico de que, havendo duplicidade de intimações — via portal e via DJe —, deve prevalecer a realizada pelo portal eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica. Embora os Agravantes aleguem distinção do caso, o precedente evidencia a prevalência e suficiência da intimação eletrônica, o que reforça a validade do ato aqui questionado.” Grifou-se

A intimação via portal é a forma especial e principal de comunicação no processo eletrônico. A fortiori, se a intimação via portal prevalece até mesmo em casos de duplicidade com a publicação no DJe, com muito mais razão ela é válida e suficiente quando realizada de forma autônoma, conforme autorizado pelo próprio art. 5º da Lei nº 11.419/2006. Ademais, como visto, o acórdão foi enfático ao citar o precedente vinculante do STJ (EAREsp nº 1.505.088/RJ), que pacificou o entendimento de que, havendo intimação eletrônica (via portal) e publicação no DJe, prevalece a intimação eletrônica. A fortiori, se a intimação eletrônica é realizada regularmente, ela é apta, por si só, a deflagrar o prazo recursal, tornando desnecessária a publicação no diário oficial.

Reitera-se, por oportuno, que o ato judicial impugnado foi prolatado em momento anterior à obrigatoriedade de publicação exclusiva no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), instituída pela Resolução CNJ n.º 569/2024. Por conseguinte, a intimação realizada diretamente via sistema PJe reveste-se de plena validade e eficácia, alinhando-se à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

No que tange à suposta contradição aventada pelos embargantes, consubstanciada na alegação de que o reconhecimento da "ausência de prejuízo" seria incompatível com a manutenção de uma ordem de despejo e de uma condenação pecuniária, melhor sorte não lhes assiste. A tese recursal confunde, de forma atécnica, o revés de mérito com o gravame processual.

O princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado em nosso ordenamento jurídico, impõe à parte que alega nulidade o ônus de demonstrar a existência de nexo causal direto entre o vício formal apontado e o efetivo prejuízo por ela suportado. Tal exigência não se confunde com a sucumbência material experimentada ao final do litígio, pois esta decorre do julgamento de mérito, enquanto o prejuízo relevante para a decretação da nulidade deve ser concreto e diretamente derivado da irregularidade processual invocada. Esse cenário não se verifica no caso concreto, pois a intimação realizada por meio eletrônico atingiu sua finalidade essencial, que é a de cientificar os patronos acerca do teor da decisão. Uma vez alcançada essa finalidade, a concretização da ordem de despejo e da cobrança não decorre da modalidade de intimação empregada, mas única e exclusivamente da inércia dos próprios recorrentes, que deixaram transcorrer
in albis
o prazo para a interposição do recurso cabível. A contradição, portanto, é inexistente, havendo, na verdade, uma lídima consequência jurídica da inobservância de um prazo peremptório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. BENEFÍCIO ECONÔMICO DO CLIENTE. JUSTA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga e compensação por dano moral. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso.
5. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, deverá ser observado o parâmetro de 10% a 20% sobre o valor da condenação, sendo possível, no entanto, a utilização, como base de cálculo dos honorários, do proveito econômico obtido ou, se não passível sua mensuração, do valor da causa atualizado. 6. Agravo interno no recurso especial não provido. (
AgInt no REsp n. 1.823.654/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.
)

Por fim, afasto a alegação de erro material e contradição fática, porquanto o acórdão não ignorou a natureza do Ato Ordinatório, mas cingiu-se à análise da origem da a validade da intimação da decisão monocrática. Uma vez reconhecida a higidez da comunicação via portal eletrônico, a legitimidade dos atos subsequentes, incluindo a certidão de trânsito em julgado (Id. 145225124 dos autos de origem) e o ato ordinatório que impulsionou a execução, é um mero consectário lógico e jurídico. Inexiste, portanto, vício a ser sanado, evidenciando-se apenas o nítido inconformismo dos embargantes e a indevida tentativa de rediscutir o mérito sob a roupagem de erro material, pretensão incabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a jurisprudência pátria e o próprio CPC (art. 1.025) admitem o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com a respectiva baixa no sistema.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 27/04/2026